Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-90.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003612-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINARES REJEITADAS
- REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de planilha de cálculo na fase de conhecimento, visto que a quantia indicada pela parte contrária é meramente indicativa, sendo a insurgência contra a sentença o momento processual adequado para o exercício do contraditório.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).

O arbitramento por apreciação equitativa é viável quando o valor da causa for expressivo. E o montante deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definido, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar ao réu o pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa com código nº. 39675, além das custas e da verba honorária de outros 10% sobre a condenação.

O apelante argui a ausência de interesse de agir visto que ainda não recebeu o crédito a que tem direito no processo judicial mencionado.

Aponta cerceamento de defesa por não ter sido intimado a se manifestar sobre a planilha de atualização de cálculo juntada aos autos em fevereiro de 2019.

Acrescenta que a cláusula contratual é clara ao delimitar que a remuneração da apelada não contempla a verba sucumbencial e discorre sobre a licitude da rescisão da avença.

Alternativamente pede a redução da quantia estipulada.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 65954603.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

O apelante, sob o argumento de carência da Ação, pleiteia o não conhecimento do Recurso.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para o ajuizamento da lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não traz outra forma de o apelado buscar o direito postulado, já que sua remuneração dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do apelante (feito com código nº. 39675), e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

O fato de o apelante ter ou não recebido os honorários sucumbenciais estipulados naquela demanda executória não repercute sobre o reconhecido dos direitos do apelado sobre o proveito econômico decorrente do trabalho desenvolvido.

Não há cerceamento de defesa pela simples juntada, ainda na fase de conhecimento, de planilha de atualização do montante indicado pelo autor na inicial (ID nº. 65954585), visto que se trata de mera sugestão de índices e preceitos legais que poderiam ou não ser acolhidos pela sentença.

Logo, a fase recursal era o momento adequado para ao exercício do contraditório acerca dessa matéria, porém o apelante nada arguiu sobre dos parâmetros de cálculo utilizados pela parte contrária, se limitando a concentrar sua insurgência em uma nulidade processual sem subsistência.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia em 05/09/2001 pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Todavia foi rescindido em 08/03/2013, conforme notificação juntada na fl. 06 do ID nº. 65954130.

Em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo nº. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do art. 129 do Código Civil
(reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...])
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo enriquecimento ilícito do apelado, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

E ainda: Ap 91715/2014; AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Os honorários dos quais se pretende o arbitramento são referentes à atuação na Execução com código nº. 39675, que tramita na Comarca de Sorriso desde 19/06/2007. E consoante aduz o apelado a respeito do
quantum
atribuído à causa, se atualizado até fevereiro de 2019, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, chega-se ao valor de R$560.094,91 (ID nº. 65954585).

Os documentos juntados à lide atestam que os profissionais vinculados ao escritório apelado elaboraram petições e realizaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento por mais de 05 anos. Por conseguinte, efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem gerar-lhe enriquecimento imotivado.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O art. 85, §2º, do CPC, preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre a importância atualizada da causa, atendidos os requisitos elencados nos incisos.

À vista disso, com observância nesse dispositivo legal e no art. 22, §2º, da Lei nº. 8.906/94, e considerando-se os critérios já externados, os 10% indicados na sentença atendem com justiça e razoabilidade à responsabilidade e ao zelo do profissional durante a atuação dos apelados no feito, e não há prova em sentido contrário.

Em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020